Tribunal: STF
Processo: SL 1696
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de seu Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, que tem por objeto decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em suspensão de segurança, sustou os efeitos de determinação para o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares.

2.	Após três audiências conduzidas pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), as partes chegaram a uma solução consensual, conforme o termo de audiência anexado aos autos, cujas cláusulas atendem as exigências constitucionais e legais aplicáveis.

3.	Diante do exposto, homologo o acordo, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo.

4.	Delego ao juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, perante o qual tramita a ação civil pública de origem, a competência para decidir controvérsias sobre a execução do acordo ora homologado que não possam ser solucionadas por meio de autocomposição. Caso não seja possível resolver situação de descumprimento grave das cláusulas pactuadas que possa resultar na resolução do acordo, o juízo deverá necessariamente remeter a questão à Presidência do Supremo Tribunal Federal, que permanecerá exercendo jurisdição para essa finalidade.

5.	Comunique-se, pelo meio mais expedito à disposição, o juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, encaminhando-lhe cópia do termo de audiência e desta decisão.

6.	Após a adoção das diligências cabíveis, certifique-se o trânsito em julgado, em razão da ausência de interesse recursal, e arquivem-se os autos.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente